Tribunal: CARF
Processo: 35431.000257/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35431.000257/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.776 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
SANTO ANDRÉ ATLÉTICA DE GINÁSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
JUROS. MULTA.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a juros e multa,
ambos de caráter irrelevável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35431.000257/2007-51
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35431.000257/2007-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (Debcad
37.089.054-0), lavrada em 13/4/07 contra a empresa em epígrafe, no período de 05/2003 a
12/2006, inclusive 13o salário, referente a contribuição social previdenciária correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), e contribuição social destinada a terceiros - Salário Educação, Incra, Sesc, Senac e
Sebrae, incidentes sobre: a) remuneração paga a segurados empregados, declarada em GFIP
(levantamento FPG) e b) remuneração paga a segurados empregados, não declarada em GFIP e
obtida na RAIS (levantamento RAI), e ainda diferença de acréscimos legais (levantamento
DAL), conforme Relatório Fiscal, fls. 52/56.
Em impugnação de fls. 138/152, a empresa alega ilegitimidade da cobrança do
SAT, para Terceiros, inconstitucionalidade da Taxa Selic, questiona a multa aplicada,
obrigatoriedade de julgamento administrativo da inconstitucionalidade e legalidade.
Foi proferido o Acórdão 17-22.472 - 10a Turma da DRJ/SPOII, fls. 236/248, de
17/1/08, que julgou procedente o lançamento.
Cientificado do Acórdão em 16/5/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 255), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/6/08 (Despacho de fl. 286), fls. 257/283, que
contém em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade da NFLD pois a fiscalização utilizou elementos
que não foram apresentados ao notificado (telas dos sistemas informatizados), havendo
cerceamento de defesa. Diz que a fundamentação legal foi precária relacionada ao
enquadramento no grau de risco de acidentes do trabalho, para fins de identificação da alíquota
SAT, que nos relatórios juntados não se vislumbra qual alíquota foi utilizada, faltando certeza e
liquidez ao lançamento. Cita decisões do CRPS.
Questiona o enquadramento no FPAS, pois há dois códigos distintos: FPAS 850 e
515. Cita o manual de fiscalização, alegando estar errado o lançamento.
No mérito, repete os argumentos da defesa, afirmando ser ilegítima a cobrança do
SAT, que é inconstitucional a cobrança para o Incra e ilegítima a contribuição para o Sebrae e
demais Terceiros, inconstitucionalidade da Taxa Selic, questiona a multa aplicada, alega
obrigatoriedade de julgamento administrativo da inconstitucionalidade.
Requer o afastamento da NFLD.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35431.000257/2007-51

O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto deve ser conhecido.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica os questionamentos
trazidos apenas no recurso em sede de preliminar, afirmando nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, cumpre esclarecer que não há que se falar em nulidade ou
cerceamento de defesa, pois conforme consta dos autos o crédito foi lançado com base nas
informações declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP) ou Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS).
Vê-se, portanto, que os valores lançados se referem a valores declarados pelo
próprio contribuinte, o enquadramento no grau de risco foi o por ele informado e a alíquota de
2% está expressa no Relatório Discriminativo Analítico de Débito – DAD e não há que se falar
em dois FPAS, o FPAS da empresa é o 515. O FPAS 850 se refere apenas ao levantamento de
diferença de acréscimos legais.
Além disso, todos os valores lançados, segregados por competência, as bases de
cálculo apuradas (declaradas em GFIP ou RAIS), as alíquotas aplicadas, por rubrica, estão
discriminados nos Relatórios Discriminativo Analítico de Débito – DAD, Discriminativo
Sintético de Débito – DSD e no Relatório Fiscal. Toda a legislação aplicável está disponível no
Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD.
Assim, quanto aos valores apurados, ao contrário do que alega a recorrente, o
lançamento foi constituído conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Foram também cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não
havendo que se falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
Sendo assim, o recurso somente será apreciado quanto aos argumentos de mérito.
MÉRITO No mérito, o recorrente limita-se a questionar ilegitimidade ou
inconstitucionalidade da contribuição para a GILRAT, Terceiros e Taxa Selic.
Neste ponto, ao contrário do que afirma no recurso, a validade ou não da lei, em
face de suposta ofensa a princípio de ordem constitucional escapa ao exame da administração,
pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário,
declarar sua ilegitimidade em face da Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35431.000257/2007-51

de uma norma não se discute na esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal
questioná-la, mas tão somente zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
Quanto ao questionamento sobre a multa aplicada, ela foi apurada nos termos da
legislação vigente à época.
Para o levantamento FPG a multa foi, inclusive, aplicada reduzida à metade, pois
o lançamento tomou por base valores declarados em GFIP.
Tendo em vista o disposto no CTN, art. 106, I, por ocasião do pagamento ou
execução do crédito tributário remanescente, deverá ser calculada a multa mais benéfica, em
razão da alteração na legislação previdenciária promovida pela Lei 11.941/09, nos termos da
Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35431.000257/2007-51

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital